Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A não localização do bem não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de interesse processual ou por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, mormente quando se verifica que a impossibilidade de concretização da busca e apreensão não decorreu de abandono processual por parte da autora.
2. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, insta observar que, somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer necessariamente a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais.
3. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.
4. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não enseja a perda do interesse processual, não representando impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.